Tribunal: TJDFT
Processo: 0714830-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714830-18.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS CESAR PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de acusado pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 29) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B, §2o). A defesa busca a impronúncia do réu, o afastamento das qualificadoras e a exclusão do crime conexo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria que autorizam a pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras devem ser afastadas por manifesta improcedência; e (iii) determinar se há justa causa para manter a imputação do crime conexo de corrupção de menores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo fundado de admissibilidade da acusação, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem necessidade de certeza, conforme preceitua o art. 413 do CPP. 4. O conjunto probatório, composto por laudos periciais, depoimentos testemunhais, imagens de câmeras de segurança e elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e judicial, é suficiente para indicar a possível participação do recorrente na empreitada homicida, especialmente pelo liame com o executor, a condução do veículo utilizado no crime e a fuga conjunta. 5. As qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo em indícios presentes nos autos e não se revelam manifestamente improcedentes, devendo, por isso, ser submetidas ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 6. Havendo prova da materialidade e indícios mínimos de autoria também em relação ao crime de corrupção de menores, e considerando o contexto de induzimento e facilitação da prática delitiva por parte do adulto, impõe-se a remessa da apuração ao Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 29 e 121, § 2o, incisos I, III e IV, ambos do Código Penal, 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990, 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, alegando que foi indevidamente pronunciado, em razão da fragilidade do conjunto probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 29 e 121, § 2o, incisos I, III e IV, ambos do Código Penal, 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990, 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação (...) A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004